Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-19.2021.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002166-19.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDICIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 029.928.355-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RIBEIRO MACEDO - CPF: 037.897.255-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL SANTOS SILVA - CPF: 514.396.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 008.771.471-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA - CPF: 453.721.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MORESCO - CPF: 550.630.631-87 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002166-19.2021.8.11.0018

APELANTE: MARCOS MORESCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO QUE TERIA SIDO UTILIZADO NA AÇÃO DELITIVA – BEM QUE AINDA INTERESSA ÀS INVESTIGAÇÕES – RESTITUIÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É descabida a pretensão de restituição de veículo automotor, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre o eventual perdimento dele em favor da União.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002166-19.2021.8.11.0018

APELANTE: MARCOS MORESCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
Marcos Moresco
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Juara/MT, que indeferiu seu pedido de restituição de bem [veículo VW/Saveiro, 1.6 CE, placa NPE5416], apreendido nos autos do inquérito policial n. 1001506-25.2021.8.11.0018, pela suposta prática do crime de furto [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal].

O apelante assevera que: 1)
“a manutenção por tempo indeterminado no pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Brasnorte/MT acarreta grave risco de perecimento”;
2) “
o veículo já foi periciado, não sendo encontrado nada de ilícito, bem como não sendo veículo modificado para práticas de crime”;
3) apesar de não ter sido transferido para seu nome, adquiriu o automóvel pelo valor de R$ 27.000,00 [vinte e sete mil reais]; 4) possui uma procuração pública em que lhe
“foi outorgado diversos poderes, dentre eles, o de retirar o veículo quando apreendido”
.

Pugna pela restituição do bem. Subsidiariamente, requer sua nomeação na condição de fiel depositário ou, ainda, autorização para ter acesso ao pátio da Delegacia de Polícia para a manutenção do veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002166-19.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
punctum saliens
recursal cinge-se à restituição do veículo apreendido
por suposto envolvimento na prática do delito de furto.

Em síntese, consta dos autos de
origem
[1]
que, em 16.1.2021, por volta das 23h50,
MARCOS MORESCO
, Wilson da Silva, Edicio Augusto da Silva, Ricardo Figueiredo dos Santos, Jerson Ribeiro Macedo e Israel Santos subtraíram, em concurso de pessoas, defensivos agrícolas [avaliados no valor aproximado de R$ 300.000,00 [trezentos mil reais] da Fazenda Quatro Marcos, localizada no município de Juara/MT.

Os suspeitos foram abordados pela Polícia Militar no município de Brasnorte/MT e com eles apreendidos farta quantidade de produtos químicos, quatro celulares e três veículos.

Em razão da apreensão de seu carro [
VW/Saveiro, 1.6 CE, placa NPE5416, cor branca
], o apelante requereu a restituição do bem, que lhe foi negada nos seguintes termos,
in verbis:

“ [...] Consoante o que dispõe os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não serão restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo, não podendo existir dúvidas quanto ao direito do requerente para a efetivação da restituição do bem apreendido.

Compulsando os autos, verifico que ainda existe interesse processual no bem apreendido, uma vez que o inquérito policial sequer foi concluído (Autos no 1001506-25.2021.8.11.0018), além da forte suspeita de que o bem pretendido teria sido utilizado na prática do delito, sendo passível, em tese, da pena de perdimento ou como garantia de futura indenização (Art. 91, I e II, do CP).

[...]

Destarte, não preenchidos os requisitos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de restituição.

Igualmente, entendo não ser cabível o pedido de entrega do bem ao requerente na condição de fiel depositário, pois, teria o mesmo efeito prático da restituição, com risco de extravio.

Por fim, com relação ao pedido de acesso mensal ao pátio da delegacia para manutenção do bem, tal solicitação deverá ser feita diretamente à autoridade policial competente, haja vista que não há demonstração de resistência à pretensão.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 118 do CPP, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de restituição e subsidiários”. [...]

O apelo defensivo não procede.

A restituição de um bem é cabível se não houver mais interesse por ele na instrução penal (art. 118, do CPP) e se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120, CPP).

In casu
, verifica-se que o feito se encontra na fase investigativa, pendente de conclusão, de modo que há diligências a serem apuradas, máxime pelos indícios de existência de suposta quadrilha especializada em furto/roubos de defensivos agrícolas na região de Juara/MT.

Nesse ponto, Eugênio Paccelli leciona que
“todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal. É o que ocorre por ocasião das diligências policiais (art. 6o, CPP), seja durante o inquérito, seja por ordem judicial expressa, via mandado de busca e apreensão (arts. 240 e seguintes, CPP)”
[2]
.

Além disso, a prova inequívoca da propriedade do bem também é requisito indispensável a sua restituição.

Entretanto, tal circunstância não restou seguramente comprovada em favor do apelante, isso porque, consoante documentos que instruem os autos, afigura-se como proprietária legítima do carro a empresa
Century Comércio e Assistência Técnica em Bombas de Combustíveis LTDA
– que,
por corolário, estaria revestida de legitimidade para postular a restituição
.

Aliás, reputo que a procuração pública outorgada pela empresa, atribuindo ao investigado poderes para
“retirar o veículo quando apreendido”,
não
induz à conclusão inequívoca de sua propriedade, sendo insuficiente
a conferir-lhe o direito reclamado.

Ademais, ainda que MARCOS alegue ter adquirido o carro pelo valor de 27 [vinte e sete] mil reais, não fez prova de sua aquisição.

Depois, há fortes indícios de que o automóvel recolhido fora utilizado para a prática do crime investigado, sendo imperiosa sua constrição, cujo destino deverá ser decidido na sentença, de devolução ou de seu perdimento.

Com efeito, o fato de o acusado não ser legítimo proprietário do veículo reivindicado, aliado aos fortes indícios do envolvimento do carro na prática do crime de furto, sua restituição, nesse momento, mostra-se inviável ante o interesse do bem ao deslinde das investigações.

Não é outro ensinamento de Paccelli
[3]
:

“A apreensão se justificará no interesse da investigação e também no interesse do processo, neste último caso mesmo quando realizada durante o inquérito. É que os elementos informativos, colhidos nessa fase, podem se transformar em material probatório quando, submetidos ao contraditório, forem utilizados para a demonstração dos fatos imputados na peça acusatória. Por isso, a manutenção da apreensão, ou seja, a retenção da coisa, está condicionada ao seu interesse no processo”.

A corroborar, colho da jurisprudência:

“1. A apreensão de uma caminhonete vinculada à prática de crime ensejou pedido de restituição por parte da ré, que alega ser a titular do domínio, e que apenas a emprestara à vítima. 2. O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. Por isso, o bem reclamado deve permanecer em depósito. 3 Apelação não provida” (TJDFT - APR 20180110177817, 1.a Turma Criminal, rel. George Lopes, 09.08.2018).

“[...]
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Chamo ainda à colação, em apoio a esta decisão, o Recurso Extraordinário no 638491, em que o Min. LUIZ FUX destacou que apesar de o confisco caracterizar uma rígida restrição ao direito fundamental de propriedade
, trata-se de uma limitação imposta pelo próprio constituinte
, que
não exigiu qualquer condição especial para sua concretização,
consagrando o chamado “
confisco alargado
”, também adotado em outros países, justamente com o objetivo de assegurar uma severa repreensão estatal ao delito de tráfico de drogas.

De igual modo, descabem os pleitos subsidiários, pois havendo indícios de que o bem apreendido tenha sido utilizado para a prática do delito, implausível a nomeação do recorrente como depositário fiel, assim como descabido seu acesso ao veículo.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de manter a bem lançada sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

[1]

Inquérito Policial n. 1001506-25.2021.8.11.0018

[2]
Curso de Processo Penal – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.

[3]
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. – 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022